Tribunal: TJPA
Processo: 0056126-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056126-59.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, MARIA SUELI ALVES PEDROSA, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA

APELADO: MARIA SUELI ALVES PEDROSA, WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA COMPROVADA. ESBULHO POSSESSÓRIO. IMÓVEL Nº 55 DA RUA DR. RODRIGUES DOS SANTOS. DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA, REGISTRAL E ADMINISTRATIVA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. RECIBOS DE ALUGUEL. IPTU. MEMORANDO PATRIMONIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, § 8º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e por Maria Suely Alves Pedrosa e Willy Aaron Pedrosa Villalba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua Dr. Rodrigues dos Santos, nº 55, Cidade Velha, Belém/PA, rejeitando o pedido de perdas e danos e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Os réus sustentam ausência de comprovação da posse e da propriedade da autora, existência de matrícula imobiliária em nome de terceiros, posse exercida pelos apelantes e seus antecessores, existência de ação de usucapião e direito à indenização por benfeitorias.

3. A Fundação Santa Casa requer a reforma da sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios e ao indeferimento do pedido de perdas e danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões submetidas a julgamento consistem em verificar:

a) se a Fundação Santa Casa comprovou os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no art. 561 do Código de Processo Civil;

b) se os documentos apresentados pelos réus afastam a comprovação da posse anteriormente exercida pela autora;

c) se a existência de ação de usucapião impede o reconhecimento do direito possessório da autora;

d) se os réus fazem jus à indenização por benfeitorias;

e) se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam majoração por equidade;

f) se há prova suficiente para condenação da parte ré ao pagamento de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação possessória exige demonstração da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

6. A Fundação comprovou a posse indireta do imóvel mediante escritura pública de doação, certidão registral, contratos de locação, recibos de aluguel, ações de despejo, ações de cobrança, notificações extrajudiciais, boletim de ocorrência, memorando patrimonial e demais documentos administrativos que evidenciam a administração do imóvel ao longo de décadas.

7. O Memorando nº 625/GFFP/2010, acompanhado de registros fotográficos, demonstra a ocupação irregular da área, a abertura de acesso para o imóvel vizinho e a utilização do terreno como garagem e depósito, caracterizando o esbulho possessório.

8. Os próprios documentos apresentados pelos réus corroboram a tese autoral, uma vez que os boletins cadastrais e registros de IPTU do imóvel nº 55 indicam a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará como responsável cadastral do bem.

9. Os documentos apresentados pelos apelantes demonstram aquisição apenas do imóvel nº 59, inexistindo título, contrato, escritura ou cessão referente ao imóvel nº 55.

10. A análise dos documentos produzidos na ação de usucapião evidencia a correspondência entre a antiga Rua Santarém e a atual Rua Dr. Rodrigues dos Santos, bem como alterações cadastrais e de numeração dos imóveis, não afastando a identidade física do bem objeto da lide.

11. A existência de ação de usucapião não impede o julgamento da ação possessória, por possuírem objetos distintos.

12. Não restou comprovada posse de boa-fé apta a justificar indenização por benfeitorias, tampouco foram produzidas provas suficientes acerca da natureza, extensão e valor das melhorias alegadas.

13. A fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da causa de R$ 200,00 (duzentos reais), resultando em verba de R$ 20,00 (vinte reais), mostra-se manifestamente irrisória, autorizando a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

14. O pedido de perdas e danos foi corretamente rejeitado, diante da ausência de comprovação concreta da existência e da extensão dos alegados prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto por Maria Suely Alves Pedrosa e Willy Aaron Pedrosa Villalba conhecido e desprovido.

Recurso de apelação interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

A posse indireta comprovada por contratos de locação, recibos de aluguel, documentos patrimoniais e atos de administração do imóvel é suficiente para amparar a tutela reintegratória prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.

A existência de ação de usucapião não impede o julgamento da ação possessória quando inexistente decisão transitada em julgado reconhecendo a aquisição da propriedade.

A ausência de prova da boa-fé possessória e da efetiva realização e valorização das benfeitorias impede o reconhecimento de direito indenizatório.

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais resultar em verba manifestamente irrisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 487, I, e 85, §§ 2º e 8º; CC, arts. 1.196, 1.197, 1.200, 1.201 e 1.202.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, REsp nº 0053227-88.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 23/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, para:

I – NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por MARIA SUELY ALVES PEDROSA e WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, mantendo integralmente a sentença quanto ao reconhecimento do direito possessório da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ;

II – DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência do pedido de perdas e danos;

Tudo nos termos do voto da Relatora, que integra o presente julgado.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, nº 0056126-59.2012.8.14.0301, interpostos por FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e MARIA SUELY ALVES PEDROSA e WILLY AARON PEDROSA VILLALBA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ em face de MARIA SUELY ALVES PEDROSA e outros.

A peça inicial narra que a autora é legítima possuidora do imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nesta Capital, afirmando que tomou conhecimento de sua ocupação irregular por intermédio do Ofício nº 008/2012, encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará – SEPUB, entidade que manifestava interesse na utilização do bem.

Relata que diligências realizadas por seus prepostos constataram que terceiros teriam invadido a área, promovendo alterações físicas no imóvel, dentre elas a abertura de acesso lateral para integração com o imóvel vizinho, instalação de portão frontal e utilização do local como garagem e depósito.

Sustenta que o imóvel integra seu patrimônio, apresentando como fundamento Escritura Pública de Doação lavrada em 13/12/1990, na qual consta, dentre os bens transferidos à Fundação, o imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 55, registrado às fls. 206 do Livro 3-E, sob o nº 11.930, em 27/03/1911, bem como certidão registral atualizada referente à referida transcrição.

Aduz que buscou solução extrajudicial mediante notificações encaminhadas aos ocupantes, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente ação requerendo a reintegração de posse e a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos.

À inicial foram anexados, dentre outros documentos, Escritura Pública de Doação, certidão registral, notificações extrajudiciais, Boletim de Ocorrência nº 00034/2010.000029-3, Memorando nº 625/GFFP/2010 elaborado pela Gerência de Patrimônio da Fundação, contendo relato da ocupação irregular e registro fotográfico do imóvel, no ano de 2010, além de documentos administrativos relacionados à gestão patrimonial da área.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação.

Em sua defesa, sustentaram que
Maria Suely Alves Pedrosa
exerce posse legítima sobre o imóvel desde setembro de 2003, em razão de contrato particular de compra e venda firmado com
Emanuel da Paixão de Oliveira Lima
, relativo ao imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59.

Afirmaram que a Fundação não comprovou adequadamente a propriedade ou posse do imóvel efetivamente ocupado pelos requeridos, alegando que os documentos registrais apresentados fariam referência a imóvel localizado na antiga Rua Santarém, enquanto o imóvel objeto da controvérsia estaria situado na Rua Rodrigues dos Santos.

Aduziram, ainda, que localizaram matrícula imobiliária nº 30.437, na qual figurariam como proprietárias do imóvel as senhoras Hilda Lopes Ferraz, Ana Lopes Ferraz, Maria Joana Lopes Ferraz e Elza Lopes Ferraz, sustentando inexistir prova de domínio ou posse da autora sobre a área litigiosa.

Sustentaram também que a área teria sido ocupada anteriormente por Emanuel da Paixão de Oliveira Lima e posteriormente por Maria Suely Alves Pedrosa, que teria realizado benfeitorias no imóvel.

A contestação veio acompanhada de matrícula imobiliária, contrato particular de compra e venda do imóvel nº 59, documentos relativos à ação de usucapião nº 0005211-14.2011.8.14.0301, fotografias do imóvel, comprovantes de pagamento de IPTU e Boletins de Informações Cadastrais referentes aos imóveis situados na Rua Rodrigues dos Santos, nºs 55 e 59.

Em réplica, a autora refutou integralmente os argumentos defensivos, sustentando que a presente demanda possui natureza possessória e que os documentos apresentados demonstram o exercício de posse indireta sobre o imóvel por longo período.

Afirmou que o imóvel integrou seu patrimônio durante décadas, sendo sucessivamente ocupado por locatários autorizados pela Fundação, apresentando documentação complementar destinada a demonstrar a posse histórica sobre a área, incluindo contratos de locação, recibos de aluguel, autorizações de uso remunerado, ações de cobrança, ações de despejo, notificações administrativas e documentos relativos a antigos ocupantes do imóvel.

Defendeu, ainda, que a ocupação exercida pelos requeridos decorreu da utilização indevida de imóvel anteriormente administrado pela Fundação, reiterando a procedência da demanda.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel litigioso, rejeitando o pedido de perdas e danos e condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“Cuidam os autos de

pedido de reintegração de posse pleiteado pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, do imóvel localizado na Rua Rodrigues dos Santos, n°. 59, bairro Cidade Velha, em Belém, sob a alegação de que está sendo indevidamente ocupado pelos requeridos.

Adentrando-se no exame do mérito da presente ação, passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

Verifica-se que a parte Autora, para demonstrar o alegado, juntou documentos, dentre os quais destaco:

1) Escritura Pública do Imóvel localizado à Rua Rodrigues dos Santos, n°. 59 (ID. 51375635 e ID. 51375636), que comprova ser a Autora a proprietária;

2) Ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado denunciando a ocupação ilegítima do bem pelos requeridos (ID. 51375636 e ID. 51375637);

3) Boletim de Ocorrência Policial lavrado por agente público da Fundação Santa Casa no ano de 2010, relatando a invasão do bem pela parte requerida (ID. 51375637);

4) Notificação extrajudicial enviada pela Autora à parte requerida, solicitando a desocupação do imóvel (ID. 51375637);

5) Guias do IPTU do imóvel em litígio pagos pela Autora (ID. 51375942 e ID. 51375943);

6) Recibos de contrato de locação do imóvel e de Termo de Autorização remunerada do bem, datados de 1997 e 1998 (ID. 51375943).

A parte requerida, por seu turno, em contestação, juntou documentos, dentre os quais se destacam:

1) Título do imóvel localizado à Rua Rodrigues dos Santos, n°. 55, emitido pelo Registro de Imóveis do 1º Ofício (ID. 51375813);

2) Contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em questão, localizado na Rua Rodrigues dos Santos, n°. 59 (ID. 51375813);

3) Cópia dos autos da ação de usucapião de nº. 0005211-14.2011.8140301, em trâmite na 6ª Vara Cível da Capital (ID. 51375813 e ID. 51375814).

No ID. 51375960, consta Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes. E ambas as partes ofertaram Memoriais Finais, ID. 51375961.

Pois bem. Analisando o conjunto probatório dos autos, tenho que assiste razão à parte Autora, eis que restou demonstrada a propriedade e o exercício da posse sobre o bem em litígio, localizado à Rua Rodrigues dos Santos, n°. 59,
por sua vez comprovadas pela Escritura Pública de ID ́s. 51375635 e 51375636, e pelos documentos de ID ́s. 51375637, 51375942, 51375943 e 51375943 (notificação extrajudicial, guias de IPTU e Recibos de contrato de locação do imóvel e de Termo de Autorização remunerada do bem).

De outro lado, não foram demonstrados os requisitos legais que evidenciassem a posse mansa e pacífica do bem pela parte requerida, a fim de consubstanciar a aquisição do imóvel por usucapião, mormente porque a própria parte requerida juntou aos autos a título de propriedade de imóvel localizado à Rua Rodrigues dos Santos, n°. 55 (ID. 51375813), contrariando os requisitos legais da usucapião de imóvel urbano, conforme dicção do artigo 1.240 do Código Civil
in verbis:

Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio,
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

(Grifei).

Frise-se também que os imóveis públicos não são passíveis de usucapião, ante a imprescritibilidade assegurada pela Magna Carta de 1988. Vejamos:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

[...]

3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

[...]

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Diante disso, entendo que deve ser julgada procedente a reintegração de posse pretendida pela Fundação Santa Casa de Misericórdia. Todavia, quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, a ser apurada em execução, conforme solicitado em peça inaugural, tenho que não merece acolhida, eis que a parte Autora não indicou nem comprovou quais seria esses danos, os quais precisam de demonstração, não podendo, neste caso, serem presumidos.

Com base nas razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para determinar a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel em questão, localizado à Rua Rodrigues dos Santos, n°. 59, em Belém, pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, reconhecendo, por outro lado, a irregularidade da posse exercida pela parte Requerida, JULGANDO A LIDE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a Autora em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Condeno a parte Requerida/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.”

Após a sentença foi apresentado Embargos de Declaração que foram acolhidos, retificando apenas o número do imóvel objeto da reintegração, mantendo o integralmente o mérito da sentença, vejamos:

“Assim, se os Embargantes pretendem ver alterado o provimento judicial quanto à análise da matéria probatória, devem lançar mão do Recurso de Apelação, por ser o meio apropriado para se buscar a reforma do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos e
ACOLHO-OS apenas PARCIALMENTE PROCEDENTES
,
por reconhecer que há, de fato, erro material nas partes da fundamentação e do dispositivo da sentença guerreada, apenas quanto à indicação do correto número do imóvel que deve ser reintegrado ao Autor, qual seja,

o imóvel situado à Rua Rodrigues dos Santos, n°.
55
, persistindo, no mais, a sentença tal como fora lançada.

Publique- se. Intime- se. Cumpra- se.

Inconformada, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará interpôs recurso de Apelação sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à improcedência do pedido de perdas e danos e quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, diante da insuficiência da verba fixada.

Por sua vez, Maria Suely Alves Pedrosa e Willy Aaron Pedrosa Villalba interpuseram recurso de Apelação sustentando, em síntese, a inexistência de prova da posse e da propriedade da autora sobre o imóvel litigioso, a existência de matrícula imobiliária em nome de terceiros, a posse exercida pelos apelantes e seus antecessores, a existência de ação de usucapião relativa ao imóvel e o direito à indenização pelas benfeitorias alegadamente realizadas.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse movida pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, determinando a reintegração do imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 55 (cinquenta e cinco), bairro Cidade Velha, em Belém/PA, bem como condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por perdas e danos formulado pela autora.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi corrigido erro material referente à identificação numérica do imóvel, permanecendo inalterados os fundamentos e a conclusão da sentença.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia posta em juízo, apreciando o conjunto probatório produzido pelas partes e concluindo pela comprovação da posse anteriormente exercida pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará sobre o imóvel objeto da demanda, bem como pela ocorrência de esbulho possessório praticado pelos requeridos.

A irresignação recursal concentra-se, em síntese, na alegação de inexistência de comprovação da propriedade e da posse da autora, na suposta incompatibilidade entre os documentos registrais apresentados e o imóvel litigioso, na existência de matrícula em nome de terceiros, na alegada posse de boa-fé exercida pelos requeridos e no pleito de indenização por benfeitorias.

Todavia, razão não lhes assiste.

DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda possui natureza eminentemente possessória.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A tutela possessória não exige demonstração plena do domínio, bastando a comprovação da posse anteriormente exercida e da subsequente perda decorrente do esbulho.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas ações possessórias, a controvérsia deve ser resolvida à luz da posse, e não da propriedade.

Passa-se à análise dos requisitos legais.

DA COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR EXERCIDA PELA FUNDAÇÃO SANTA CASA E DO ESBULHO POSSESSÓRIO

Verifica-se que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará produziu amplo conjunto probatório demonstrando o exercício de posse indireta sobre o imóvel objeto da lide.

A autora instruiu a petição inicial com
Escritura Pública de Doação lavrada em 13/12/1990
, na qual consta expressamente, dentre os bens transferidos ao patrimônio da Fundação, o
imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 55, registrado às fls. 206 do Livro 3-E, sob o nº 11.930, em 27/03/1911.

Também foi acostada certidão atualizada referente à
transcrição nº 11.930,
demonstrando a origem registral do imóvel.

Cumpre ressaltar que a prova produzida pela autora não se limitou aos documentos registrais.

Constam dos autos Boletim de Ocorrência nº 00034/2010.000029-3, Memorando nº 625/GFFP/2010, notificações extrajudiciais, contratos de locação, recibos de aluguel, autorizações de uso remunerado, comprovantes de IPTU, documentos patrimoniais internos, ações de cobrança, ações de despejo e demais registros administrativos vinculados ao imóvel.

Especial relevância possui o Memorando nº 625/GFFP/2010, elaborado pela Gerência de Patrimônio da Fundação, no qual foram registradas fotografias do imóvel antes das modificações realizadas pelos ocupantes.

As imagens revelam terreno cercado, com acesso próprio, muro lateral posteriormente rompido e características compatíveis com a descrição constante da documentação patrimonial da autora.

O documento ainda relata a abertura de passagem lateral integrando o imóvel ao lote vizinho, a instalação de portão frontal e a utilização da área como garagem e depósito, circunstâncias igualmente narradas na petição inicial.

Tais elementos constituem forte indicativo da ocorrência do alegado esbulho possessório.

Além disso, a réplica veio acompanhada de documentação complementar que reforça o histórico de administração do imóvel pela Fundação, incluindo contratos de locação e recibos emitidos em favor de antigos ocupantes.

Os documentos demonstram que o imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 55 permaneceu sob administração da autora durante décadas, havendo registros de locação para Dagoberto Gouveia Lima desde 1968 e para Roberto Cláudio Marques entre os anos de 1989 e 1998.

Foram igualmente juntadas ações de cobrança e despejo promovidas pela Fundação em face de ocupantes do imóvel, circunstância incompatível com a alegação defensiva de que jamais teria exercido posse sobre a área litigiosa.

Portanto, restou comprovado a posse e o esbulho.

O Boletim de Ocorrência, o Memorando Patrimonial e o Ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará demonstram que a Fundação tomou conhecimento da ocupação irregular por volta dos anos de 2010 e 2012.

A perda da posse decorreu justamente da ocupação da área pelos requeridos e da incorporação física do imóvel nº 55 ao imóvel vizinho.

Assim, encontram-se preenchidos os requisitos dos incisos III e IV do art. 561 do CPC.

DA CONFIRMAÇÃO DA POSSE PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRÓPRIA REQUERIDA.

Chama especial atenção o fato de que a própria requerida produziu documentos que corroboram a tese autoral.

Ao juntar aos autos Boletim de Informações Cadastrais e documentos relativos ao
IPTU do imóvel nº 55
, a própria recorrente apresentou cadastro imobiliário municipal em que consta como contribuinte e responsável pelo imóvel a
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sob a inscrição nº 001/34874/64/70/0420/000/000-36.

Trata-se de elemento probatório de significativa relevância, pois não foi produzido pela autora, mas pela própria parte que busca afastar qualquer vínculo entre a Fundação e o imóvel litigioso.

Assim, a documentação apresentada pela própria defesa confirma a vinculação cadastral do imóvel nº 55 à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, enfraquecendo substancialmente a tese recursal de inexistência de relação entre a autora e o bem objeto da demanda.

DA INFORMAÇÃO PRESTADA POR EMANUEL E DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL Nº 55

Outro elemento de elevada relevância consiste na anotação administrativa produzida pela Fundação, segundo a qual Roberto Cláudio Marques teria abandonado o imóvel em agosto de 1998, conforme informação prestada pelo vizinho Emanuel.

Tal circunstância evidencia que, àquela época, o próprio Emanuel, vendedor do imóvel nº59, reconhecia a existência de ocupação vinculada à Fundação Santa Casa sobre o imóvel
nº 55
, não havendo qualquer registro contemporâneo de oposição possessória ou reivindicação da área.

Importa registrar que Emanuel da Paixão de Oliveira Lima é justamente o antecessor possessório invocado pela apelante.

Contudo, inexiste nos autos qualquer documento demonstrando que Emanuel tenha exercido posse específica sobre o imóvel nº 55.

Ao contrário, os elementos probatórios apontam para o reconhecimento, pelo próprio Emanuel, da vinculação do imóvel à Fundação.

DA PRÓPRIA NARRATIVA DA REQUERIDA E DOS DOCUMENTOS DA CASA Nº 59

A análise da contestação e dos documentos por ela produzidos revela outra inconsistência relevante.

A requerida sempre afirmou ter adquirido de Emanuel da Paixão de Oliveira Lima o imóvel situado na Rua Rodrigues dos Santos, nº 59.

O contrato particular de compra e venda apresentado nos autos faz referência expressa ao imóvel nº 59, com aproximadamente 4,30 metros de frente por 21 metros de fundo, indicando aforamento perante a CODEM.

Da mesma forma, a procuração pública juntada aos autos também se refere exclusivamente ao imóvel nº 59.

Não há documento equivalente demonstrando aquisição, cessão, transferência ou qualquer outro título relacionado especificamente ao imóvel nº 55.

Assim, a própria narrativa defensiva corrobora que a aquisição originária da recorrente se restringiu ao imóvel nº 59, passando posteriormente a utilizar a área contígua correspondente ao nº 55, sem qualquer título que legitimasse essa ocupação.

DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. DA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. E DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A ANTIGA RUA SANTARÉM E A ATUAL RUA DR. RODRIGUES DOS SANTOS

A recorrente fundamenta parcela substancial de sua defesa na alegação de que os documentos apresentados pela Fundação fariam referência a imóvel situado na antiga Rua Santarém, circunstância que afastaria a identidade com o imóvel litigioso.

Entretanto, a análise dos documentos produzidos na ação de usucapião nº 0005211-14.2011.8.14.0301 conduz à conclusão oposta.

Com efeito, os documentos registrais constantes daqueles autos demonstram que imóveis anteriormente identificados como localizados na Rua Santarém passaram, posteriormente, a ser identificados na atual Rua Dr. Rodrigues dos Santos.

Destaca-se, nesse aspecto, a documentação registral relacionada ao imóvel atualmente situado na Rua Rodrigues dos Santos nº 51, cuja cadeia dominial demonstra que o imóvel era anteriormente descrito como localizado na Rua Santarém nº 21, evidenciando a alteração toponímica do logradouro.

Desse modo, não prospera a alegação de que a referência à antiga Rua Santarém inviabilizaria a identificação do imóvel objeto da demanda.

Ao contrário, a documentação produzida nos próprios autos correlatos confirma a correspondência entre os logradouros.

DA MATRÍCULA Nº 30.437 E DA RENUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS

A principal tese da apelante consiste em afirmar que o imóvel litigioso pertenceria às senhoras Hilda Lopes Ferraz, Ana Lopes Ferraz, Maria Joana Lopes Ferraz e Elza Lopes Ferraz, conforme
matrícula nº 30.437.

Todavia, a análise dos documentos produzidos na ação de usucapião revela informação relevante que enfraquece significativamente tal argumentação.

Conforme consta da documentação registral apresentada naquele feito, o
imóvel vinculado à matrícula nº 30.437
passou por atualização cadastral e renumeração, deixando de ostentar os antigos
números 55/59 para passar a ser identificado pelos números 113/117.

Inclusive, essa circunstância foi expressamente suscitada pelas próprias contestantes da ação de usucapião, que atribuíram à renumeração promovida pelo Município a origem da confusão quanto à identificação dos imóveis e posteriormente confirmada pelo cartório de registro de imóveis.

Assim, a matrícula nº 30.437 não constitui elemento suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem acerca do imóvel objeto da presente demanda.

Ao contrário, evidencia a ocorrência de sucessivas alterações cadastrais e numéricas ao longo dos anos, sem descaracterizar a identidade física dos imóveis.

Feitas as considerações sobre os fatos e as provas produzidas, faço à análise do mérito da ação.

DA POSSE DE BOA-FÉ E DAS BENFEITORIAS

Também não merece acolhimento a alegação de posse de boa-fé.

Nos termos do art. 1.201 do Código Civil, a boa-fé pressupõe o desconhecimento do vício que impede a aquisição da coisa, vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a
indireta
,
de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.”

Os autos revelam que a ocupação passou a ser formalmente contestada pela Fundação mediante notificações extrajudiciais, procedimentos administrativos internos, registro de boletim de ocorrência e adoção das medidas judiciais cabíveis.

Além disso, não há prova robusta capaz de demonstrar a alegada boa-fé quanto à ocupação específica do imóvel nº 55.

De igual modo, não prospera o pedido de indenização por benfeitorias.

Caso a pretensão não tenha sido regularmente deduzida e instruída na fase de conhecimento, mostra-se inviável sua formulação originária apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal.

E, ainda que se considere a matéria devolvida ao Tribunal, verifica-se que não foram produzidos elementos suficientes para comprovar a natureza, extensão e valor das benfeitorias alegadamente realizadas, circunstância que impede o acolhimento do pedido.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

2. A agravante sustenta nulidade da decisão unipessoal por violação ao princípio da colegialidade, ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e, no mérito, a ocorrência de usucapião extraordinária do imóvel, ocupado há mais de cinco décadas, além de invocar sua condição de vulnerabilidade social e pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se há nulidade processual pela ausência de citação de litisconsortes passivos necessários;
(iii) saber se é juridicamente possível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel pertencente à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; (iv) saber se o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana afastam a reintegração de posse de bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, sendo superada eventual alegação de ofensa à colegialidade pelo julgamento do agravo interno pelo órgão fracionário.

4. A alegação tardia de nulidade por ausência de citação de litisconsortes caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico, diante da preclusão e da violação à boa-fé processual.

5. O imóvel integra o patrimônio da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, entidade da administração indireta, sendo bem público insuscetível de usucapião, nos termos da Constituição Federal, do Código Civil e da Súmula 340 do STF.

6. A posse exercida pela agravante teve origem em contratos de locação, circunstância que impede a caracterização de animus domini e afasta a possibilidade de interversão possessória.

7. O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não legitimam a ocupação irregular de bem público, devendo ser harmonizados com a legalidade e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.

2. Bens públicos são imprescritíveis e não se sujeitam à usucapião, ainda que ocupados por longo período.

3. A posse derivada de contrato de locação não se transmuta em posse ad usucapionem pela simples permanência no imóvel.

4. O direito à moradia não autoriza a ocupação irregular de bem público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, arts. 4º, 932 e 561; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 340; STJ, AgInt no REsp nº 2.165.917/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.648.968/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.11.2024.

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0053227-88.2012.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

Em síntese, a análise isolada de determinados documentos poderia suscitar dúvidas pontuais acerca da identificação do imóvel.

Todavia, a leitura global do conjunto probatório, escritura pública de doação, transcrição registral, boletim de ocorrência, memorando patrimonial com registros fotográficos, notificações extrajudiciais, contratos de locação, recibos de aluguel, documentos de IPTU, informações prestadas por Emanuel, documentos produzidos na ação de usucapião e registros cadastrais municipais, conduz à conclusão de que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará comprovou satisfatoriamente a posse anteriormente exercida sobre o imóvel objeto da lide, bem como o subsequente esbulho possessório.

Por conseguinte, não se verificam elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

DA APELAÇÃO DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Neste ponto, assiste razão à apelante.

Observa-se que o valor atribuído à causa corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais).

A condenação em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre tal montante resulta em verba de apenas R$ 20,00 (vinte reais), quantia manifestamente incompatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido ao longo da tramitação processual.

O feito foi ajuizado em 2012, contou com contestação, réplica, audiência de instrução, produção probatória, memoriais, embargos de declaração e recursos de apelação.

Nessas circunstâncias, mostra-se aplicável o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DAS PERDAS E DANOS

Quanto ao pedido de perdas e danos, contudo, a sentença não merece reparo.

Embora tenha sido reconhecido o esbulho possessório, a condenação indenizatória exige demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo.

A autora não indicou concretamente danos emergentes, lucros cessantes, valor locativo frustrado ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a existência e extensão do alegado prejuízo.

A liquidação de sentença destina-se à quantificação de dano já comprovado, não podendo suprir a ausência de demonstração da própria existência do dano.

Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos.

Nego provimento ao recurso de Apelação interposto por Maria Suely Alves Pedrosa e Willy Aaron Pedrosa Villalba, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento do direito possessório da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à improcedência do pedido de perdas e danos.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/06/2026